Tribunal: STJ
Processo: 1031949-84.2021.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2887897 - SP(2025/0097154-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: RICARDO BEREZIN
ADVOGADOS
: RICARDO BEREZIN (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP091017
DANNY FABRÍCIO CABRAL GOMES - MS006337
AUGUSTO JOSÉ NEVES TOLENTINO - SP209729
DANNY FABRICIO CABRAL GOMES - DF040070
MARCO ANTONIO CORRÊA DA CUNHA - DF043287
JOSÉ HENRIQUE BORGES DE CAMPOS - DF060035
EMBARGADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS
: LÚCIA HELENA POLLETI BETTINI - SP169991
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
INTERES.
: SAB ASTURIAS EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO
ART. 1.022
INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
10/03/2026
16/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:38:40
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ff124f45-a99d-44f2-936a-259d829f91c6

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2887897 - SP(2025/0097154-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: RICARDO BEREZIN
ADVOGADOS
: RICARDO BEREZIN (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP091017
DANNY FABRÍCIO CABRAL GOMES - MS006337
AUGUSTO JOSÉ NEVES TOLENTINO - SP209729
DANNY FABRICIO CABRAL GOMES - DF040070
MARCO ANTONIO CORRÊA DA CUNHA - DF043287
JOSÉ HENRIQUE BORGES DE CAMPOS - DF060035
EMBARGADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS
: LÚCIA HELENA POLLETI BETTINI - SP169991
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
INTERES.
: SAB ASTURIAS EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO
ART. 1.022
INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por RICARDO BEREZIN ao
acórdão de e-STJ fls.
que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
736/740,
especial.
O acórdão embargado recebeu a seguinte ementa:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER. UNIDADES IMOBILIÁRIAS. LEVANTAMENTO DE GRAVAMES.
REGISTRO.
IMPUGNAÇÃO.
DEFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL. SÚMULAS NoS 283 E

284/STF.
1. A teor da
aplicada por analogia, não se admite
Súmula no 283/STF,
recurso especial quando a decisão recorrida se assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
2. Na hipótese dos autos, os argumentos ventilados nas razões do apelo
nobre estão dissociados dos adotados pelo acórdão recorrido, não tendo
havido impugnação dos fundamentos efetivamente adotados para a solução
da controvérsia, o que atrai a incidência, por analogia, das Súmulas nos 283
e 284/STF.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial."

Documento eletrônico VDA54118493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:16
Código de Controle do Documento: 5354cd38-cd15-4e94-b3fb-cbb1f60c638c

O embargante afirma que o acórdão embargado padece dos seguintes
vícios:
(i) obscuridade e contradição interna, sob o argumento de que "(...) é
logicamente contraditório afirmar que o fundamento do acórdão recorrido foi a
inaplicabilidade da
e posteriormente afirmar que tal fundamento não
Súmula 308/STJ,
foi impugnado, quando há impugnação específica do tema no tópico 6 do Recurso
(e-STJ fl. 748); e
Especial"
(ii) obscuridade no que concerne à afirmada falta de prequestionamento do
do Código Civil, o qual foi expressamente mencionado no acórdão estadual;
art. 1.418
aduz que, conforme a jurisprudência do STJ, o prequestionamento não é numérico,
mas sim temático.
Sustenta, ainda, a inaplicabilidade das Súmulas nos 283 e 284/STF,
repisando os argumentos esposados no recurso especial.
Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.
Impugnação às e-STJ fls.
requerendo a aplicação de multa pelo
769/776,
caráter protelatório do recurso.
É o relatório.

VOTO
Não colhe a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
O acórdão embargado não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
embargos declaratórios, enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil:
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No caso dos autos, o recurso especial não foi conhecido com motivação
completa, clara e coerente, consoante se colhe da fundamentação do acórdão
embargado.
Eis, por oportuno, excerto do referido julgado:

"O Tribunal local concluiu pela improcedência dos pedidos,
destacando a inaplicabilidade da Súmula n ̊
ao caso concreto, com
308/STJ
base nos seguintes fundamentos:

'No mérito, respeitado o entendimento do d. Juízo
sentenciante, a pretensão recursal comporta provimento.
Isso porque, ao contrário do restou consignado em
sentença, a Súmula 308 do C. Superior Tribunal de Justiça só se
aplica aos contratos de compra e venda financiados pelo Sistema
Financeiro de Habitação SFH, tendo em vista a legislação
especial que disciplina o tema.
Neste sentido, aliás, vem decidindo o C. STF e,
inclusive, esta C. 29a Câmara de Direito Privado.
(...)
Realmente, tendo em vista que a análise dos
precedentes jurisprudenciais que deram os contornos do
enunciado contido na Súmula 308 do C. STJ revelam que
os julgados tinham por base controvérsia relacionada à
captação de recursos pelo SFH para a aquisição de imóvel
destinados à habitação e, portanto, para fins residenciais.
Trata-se, em verdade, de entendimento sumulado
que visa, em última análise, a observância da função
, visto que a legislação específica que rege a
social da moradia
matéria, vale dizer, a Lei Federal no
tem por objeto
4.380/1964,
Documento eletrônico VDA54118493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:16
Código de Controle do Documento: 5354cd38-cd15-4e94-b3fb-cbb1f60c638c

a regulamentação dos 'contratos imobiliários de interesse
social' e 'o sistema financeiro para aquisição da casa própria'.
Com efeito, forçoso convir que a hipótese fática que
deu ensejo à edição da
é diversa da
Súmula 308/STJ
controvérsia fática evidenciada nesta ação, visto que a
parte autora pretende ver assegurado o direito de
propriedade das unidades 104, 114, 143, 163, 213 e 224,
compromissadas à venda pela empresa ré, como forma de
contraprestação pelos serviços advocatícios prestados pelo
, e não propriamente seu direito de habitação.
autor
Portanto, não restando evidenciada na relação
jurídica subjacente a função social que a Súmula 308/STJ
visa resguardar, de rigor a aplicação à espécie, do
distinguishing e o afastamento do precedente sumulado,
(e-
'
invocado pelo Juízo de origem como razão de decidir
STJ fls.
).
597/598

Tais fundamentos, entretanto, não foram objeto de impugnação
pela parte recorrente, atraindo a incidência, por analogia, da
'
Súmula no 283/STF:
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso
não abrange todos eles.'
Confira-se:

'CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. RESCISÃO DO CONTRATO DE PLANO DE
SAÚDE. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA No 283 DO STF,
POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de
CPC/2015
março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC.
2. A ausência de combate aos fundamentos do acórdão
recorrido, suficientes por si só, para a manutenção do
.
decidido acarreta a incidência da Súmula n.o 283 do STF
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela
decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar
o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente
mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido' (AgInt no AREsp 2.157.654/SP,
Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se).
6/3/2023,
9/3/2023

De fato, a deficiência na fundamentação recursal ficou
evidenciada, visto que as razões do recurso estão dissociadas do
decidido no acórdão recorrido, não tendo havido impugnação dos
fundamentos efetivamente adotados para a solução da controvérsia,
o que atrai a incidência, por analogia, das Súmulas nos 283 e
"
284/STF. (e-STJ fls.
- grifou-se)
738/739

Com efeito, embora o recurso especial sustente a incidência da
ao caso concreto, não enfrenta o
adotado pelo
Súmula no 308/STJ
distinguishing
Tribunal de origem, consistente no fato de que os imóveis foram comprometidos como
contraprestação por serviços advocatícios. Nessa moldura, o acórdão concluiu tratar-
se de finalidade alheia à proteção da função social da moradia, bem jurídico
resguardado pelo entendimento consolidado na referida súmula.
Documento eletrônico VDA54118493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:16
Código de Controle do Documento: 5354cd38-cd15-4e94-b3fb-cbb1f60c638c

Além disso, o acórdão embargado foi claro ao destacar que "(...) a matéria
no
do CC não foi objeto de decisão pelo aresto recorrido, ressentindo-
contida
art. 1.418
(e-STJ fl. 740).
se o recurso especial do indispensável prequestionamento"
Logo, os pontos abordados na petição de embargos de declaração não se
amoldam aos vícios passíveis de correção por meio dos aclaratórios.
A parte embargante apenas se insurge quanto à fundamentação lançada no
acórdão embargado com propósito nitidamente infringente.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que não objetiva
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir algum erro
material, mas sim reformar o julgado por via inadequada.
Por fim, não é cabível a multa pleiteada em contrarrazões, porquanto não se
verifica, neste momento, o caráter protelatório do recurso, tornando desnecessária sua
aplicação.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. USO INDEVIDO DE IMAGEM. VALOR
DA INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. MONTANTE NÃO IRRISÓRIO,
NEM EXORBITANTE. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INVIABILIDADE.

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.

SÚMULA
7/STJ.
PROPÓSITO
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INTUITO
PROTELATÓRIO.
AUSÊNCIA. MULTA DO
§ 2o, DO
AFASTAMENTO.
ART. 1.026,
CPC/2015.
.
SÚMULA 98/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o valor da compensação dos danos
morais é matéria que, em regra, não pode ser revisada no âmbito do recurso
especial, ante a necessidade de reexame da fatos e provas dos processo, a
atrair o óbice da
ressalvada apenas as hipóteses de
Súmula 7/STJ,
montante irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de
proporcionalidade e de razoabilidade, verificados segundo as peculiaridades
de cada hipótese concreta.
2. O mero inconformismo da parte embargada com a oposição de
embargos de declaração não autoriza a imposição da multa prevista
no § 2o do
do
uma vez que, no caso, não se
art. 1.026
CPC/2015,
encontra configurado o caráter manifestamente protelatório,
requisito indispensável à imposição da sanção.
3. Agravo interno parcialmente provido."
(AgInt no AREsp
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
2.102.050/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
12/6/2023,
14/6/2023

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
do
art. 1.026
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:16
Código de Controle do Documento: 5354cd38-cd15-4e94-b3fb-cbb1f60c638c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.887.897 / SP
Número Registro: 2025/0097154-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10319498420218260100 1031949842021826010050000 1076994120188260100 20210000805798
20240000276146 20240000817596 21054879020218260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RICARDO BEREZIN
ADVOGADOS : RICARDO BEREZIN (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP091017
DANNY FABRÍCIO CABRAL GOMES - MS006337
AUGUSTO JOSÉ NEVES TOLENTINO - SP209729
DANNY FABRICIO CABRAL GOMES - DF040070
MARCO ANTONIO CORRÊA DA CUNHA - DF043287
JOSÉ HENRIQUE BORGES DE CAMPOS - DF060035
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS : LÚCIA HELENA POLLETI BETTINI - SP169991
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
INTERES.
: SAB ASTURIAS EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA55074181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:49:00
Código de Controle do Documento: 33de9f14-e3ef-4068-88dc-7eb1e16a3d3d

EMBARGANTE : RICARDO BEREZIN
ADVOGADOS
: RICARDO BEREZIN (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP091017
DANNY FABRÍCIO CABRAL GOMES - MS006337
AUGUSTO JOSÉ NEVES TOLENTINO - SP209729
DANNY FABRICIO CABRAL GOMES - DF040070
MARCO ANTONIO CORRÊA DA CUNHA - DF043287
JOSÉ HENRIQUE BORGES DE CAMPOS - DF060035
EMBARGADO : BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS
: LÚCIA HELENA POLLETI BETTINI - SP169991
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
INTERES.
: SAB ASTURIAS EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:49:00
Código de Controle do Documento: 33de9f14-e3ef-4068-88dc-7eb1e16a3d3d